Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado pelo crime do art. 155, §4°-B do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelo réu. 3.1. Acervo probatório idôneo e suficiente à comprovação de materialidade e autoria dos furtos praticados mediante violação de dispositivo eletrônico e mecanismos de segurança da instituição financeira, na forma do art. 155, §4°-B, do Código Penal.
4. Não há falar em crime único quando as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva autonomia das condutas, inclusive no que concerne ao dolo em praticá-las.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.